Tribunal: TJSP
Processo: 1009781-83.2019.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS À EDIÇÃO DA LEI 16.498/2017. PROPRIEDADE E DIREÇÃO VEICULAR POR TERCEIRO.

- A Lei paulista 16.498/2017 prevê a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor na hipótese de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, restrito o

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS À EDIÇÃO DA LEI 16.498/2017. PROPRIEDADE E DIREÇÃO VEICULAR POR TERCEIRO.

- A Lei paulista 16.498/2017 prevê a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor na hipótese de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, restrito o valor do bem a R$ 70.000,00.

- Cumpre, privilegiando a relevância substantiva da norma que prevê seja o veículo de propriedade da pessoa com deficiência, suplantar o entrave burocrático que, no fim e ao cabo, sob o pálio da restrição hermenêutica – própria às isenções tributárias (inc. II do art. 111 do Código tributário nacional)– , importaria numa ablação do fim social a que se destinam, nesse ponto, a Constituição brasileira e a normativa local.

Não provimento do recurso e da remessa necessária, que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000739414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009781-83.2019.8.26.0286, da Comarca de Sorocaba, em que
é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ALEXANDRE BUER BESSA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1009781-83.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. Dir. Púb. –NMV –Voto 56754 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1009781-83.2019.8.26.0286
Procedência:
Sorocaba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.754)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Alexandre Bauer Bessa Ferreira
MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. DEFICIENTE
FÍSICO. ISENÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS À EDIÇÃO
DA
LEI
16.498/2017.
PROPRIEDADE
E
DIREÇÃO
VEICULAR POR TERCEIRO.
-
A Lei paulista 16.498/2017 prevê a isenção do
Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor na
hipótese de um único veículo, de propriedade de pessoa
com
deficiência
física,
visual,
mental
severa
ou
profunda, ou autista, restrito o valor do bem a R$
70.000,00.
-
Cumpre, privilegiando a relevância substantiva
da norma que prevê seja o veículo de propriedade da
pessoa com deficiência, suplantar o entrave burocrático
que, no fim e ao cabo, sob o pálio da restrição
hermenêutica própria às isenções tributárias (inc. II do
art. 111 do Código tributário nacional) , importaria
numa ablação do fim social a que se destinam, nesse
ponto, a Constituição brasileira e a normativa local.
Não
provimento
do
recurso
e
da
remessa
necessária, que se tem por interposta.
RELATÓRIO:
1.
Historiando ser pai de Bryan do Prado Bauer
Ferreira, portador do Transtorno do Espectro Austista,

AC 1009781-83.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. Dir. Púb. –NMV –Voto 56754 -3
impetrou Alexandre Bauer Bessa Ferreira mandado de
segurança com o escopo de reconhecer-se isenção no
pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo
Automotor
(Ipva)
relativo
ao
automóvel
RENAULT-
Sandero Expression Flex 2012-2013, placas FJE 4348,
adquirido em 6 de março de 2019.
Alega o suplicante ser destinatário do benefício
fiscal, todavia, surpreendeu-se com a negativa de sua
concessão na via administrativa.
2.
O M. Juízo de origem, confirmando a liminar
deferida (e-págs. 43-5), concedeu a segurança para
“declarar o direito à isenção do IPVA em relação
ao veículo especificado na inicial Renault Sandero,
placas FJE - 4348, o direito à isenção se mantém
enquanto não houver alteração dos requisitos
estabelecidos em norma jurídica à concessão de
referido benefício e especificamente para o veículo
em questão.”(e-págs. 74-80).
3.
Da r. sentença apelou a Fazenda do Estado de
São Paulo, insistindo, em resumo, que o direito ao
benefício fiscal é concedido ao proprietário e condutor do
veículo, não se aplicando à hipótese dos autos em que a
pessoa com deficiência é filho do proprietário do veículo,
tendo a r. sentença criado uma espécie de isenção
tributária não prevista em lei (e-págs. 90-7).
Não se respondeu ao recurso (cf. certidão de e-
pág. 105).

AC 1009781-83.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. Dir. Púb. –NMV –Voto 56754 -4
4.
A digna Promotoria pública da Comarca opinou
pela concessão da segurança (e-págs. 65-73), ensejando-
se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça
(e-págs. 116-24).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 17 de agosto de 2020 (e-pág. 109).
VOTO:
5.
Reputa-se interposto o reexame oficial no presente
feito, à luz do que dispõe o §1o do art. 14 da Lei n.
12.016/2009.
6.
Versam os autos pretensão ao benefício incentivo
de
Ipva
relativo
ao
exercício
financeiro
de
2019,
argumentando a autoridade o não cabimento da isenção
porque o carro que é de propriedade e condução de
terceiro, que não a pessoa com deficiência.
Há nos autos, com efeito, documentos atestando
ser o filho do impetrante portador de deficiência
neurológica (e-págs. 33-5), bem como nota fiscal que
comprova ter adquirido em 6 março de 2019, veículo com
valor inferior a R$70.000,00 (e-págs. 19-26).
7.
A Lei paulista 16.498/2017 (de 18-7), norma que
alterou
a
Lei
estadual
13.296/2008
(de
23-12),
regulamentada pelo Decreto estadual 62.874/2017 (de
9-10), estendeu os casos de isenção do Ipva:

AC 1009781-83.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. Dir. Púb. –NMV –Voto 56754 -5
“Art. 13 -É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
III - de um único veículo, de propriedade de
pessoa
com
deficiência
física,
visual,
mental
severa ou profunda, ou autista;
(...)
§ 1o-A -Relativamente à hipótese prevista no inciso
III:
1. a isenção aplica-se a veículo:
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor
sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos
incidentes, não seja superior ao previsto em
convênio
para
a
isenção
do
Imposto
sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS nas saídas destinadas a pessoas com
deficiência;
b) usado, cujo valor de mercado constante da
tabela de que trata o § 1o do artigo 7o desta lei não
seja superior ao previsto no convênio mencionado
na alínea “a” deste item;” sob a vigência da Lei
paulista 13.296/2008 (de 23-12) ainda inalterada
pela Lei estadual 16.498/2017 (de 18-7), obteve a
impetrante isenção do imposto nos anos de 2016 e
2017.
8.
Ressalto que, antes mesmo da ampliação da
norma isentiva, -reconhecendo o benefício fiscal para
portadores de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autista-, meus votos já reconheciam a
possibilidade da extensão do benefício fiscal aos casos

AC 1009781-83.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. Dir. Púb. –NMV –Voto 56754 -6
de veículos pertencentes a portadores de necessidades
especiais e que se estimavam a dirigir-se por terceiros.
9.
Persuadi-me de que, muito embora não convenha
à segurança jurídica (e, pois, com ela, à própria res iusta)
a adoção de critérios difusos e gerais principialistas para
a apreciação e a decisão de casos pelo Judiciário (estar-
se-ia, em rigor, apenas atualizando o consagrado quod
principi placuit, legis habet vigorem, sob a fórmula quod
iudex placuit, principiorum habet vigorem), situações há
e esta é uma delas em que a letra da lei parece
conflitar com seu espírito, e, neste quadro, o julgamento,
se não se emite por meio de vagos recursos a princípios
abstratos, faz-se devidamente por intermédio da lei
mesma, a que se concede compreensão adequada.
Cumpria, neste quadro, privilegiando a relevância
substantiva da norma, suplantar o entrave burocrático
que, no fim e ao cabo, sob o pálio da restrição
hermenêutica
própria às isenções tributárias (inc. II do
art. 111 do Código tributário nacional) , importaria numa
ablação do fim social a que se destinam, nesse ponto, a
Constituição brasileira e a normativa local.
10.
Averbe-se que, nessa mesma linha, o Conselho
Nacional de Política Fazendária
Confaz, já estendia os
efeitos da isenção fiscal de Icms à pessoa portadora de
deficiência física, ainda que não possa ela própria
conduzir o veículo automotor:
“§ 3o Caso a pessoa portadora de deficiência ou

AC 1009781-83.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. Dir. Púb. –NMV –Voto 56754 -7
o autista, beneficiário da isenção, não seja o
condutor do veículo, por qualquer motivo, o
veículo deverá ser dirigido por condutor autorizado
pelo requerente, conforme identificação constante
do Anexo VI.
§ 4o Para fins do § 3o, poderão ser indicados até 3
(três) condutores autorizados, sendo permitida a
substituição destes, desde que o beneficiário da
isenção, diretamente ou por intermédio de seu
representante legal, informe esse fato à autoridade
de que trata a cláusula terceira, apresentando, na
oportunidade, um novo Anexo VI com a indicação
de outro(s) condutor(es) autorizado(s) em substituição àquele(s)” (cláusula segunda do
Convênio no 38, de 30 de março de 2012 (o
destaque não é do original)
Preenchidos, desse modo, na data da ocorrência
do fato gerador do Ipva, os requisitos exigidos pela Lei
estadual 16.498/2017, regulamentada pelo Convênio Icms
38/2012 (de 30-3), o impetrante faz jus ao benefício fiscal
almejado.
11.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
remessa obrigatória e ao apelo fazendário (autos de
origem 1009781-83.2019 da Vara da Fazenda Pública da

AC 1009781-83.2019.8.26.0053 –TJSP –11a Câm. Dir. Púb. –NMV –Voto 56754 -8
Comarca de Sorocaba).
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP -relator
(assinatura eletrônica)